Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE DE SOUZA CEUTA - CPF: 031.128.495-74 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SANTOS PEREIRA - CPF: 779.737.555-00 (AGRAVANTE), AMERICO ALVES NETO - CPF: 304.453.961-72 (AGRAVADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), GISELE DE AGUIAR BORGONHA - CPF: 291.090.668-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DESTAQUE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 05.794.450/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ATO LÍCITO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU – OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 256 E SEGUINTES DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o esgotamento de todos os meios disponíveis para localizar o réu, é autorizada a citação por edital, prevista nos arts. 256 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega nulidade da citação pois, segundo afirma, juntou “
o comprovante de endereço com data de 03/04/2017, fatura correspondente ao consumo de luz, que comprova que na época da segunda tentativa de citação por correios o endereço do Agravante era Rua Parque Cajueiro, nº 2251, apt. 104, Cd. Parque Cajueiro, BL 17, Campo Governador, Santo Antonio de Jesus, Cep. 44.431-410, Salvador, Bahia, onde permanece residindo até a presente data, e endereço que consta, inclusive de suas últimas declarações de imposto de renda e seu atual comprovante de residência todos anexos
”.

Diz que não houve o esgotamento dos meios para realização da sua citação pessoal, visto que não foram feitas buscas do endereço pelos bancos oficiais, inclusive pelo INFOJUD.

Acrescenta que “
não há sequer nos autos certidão do oficial de justiça informando a presença das circunstancias autorizadoras da citação por edital”
.

Aduz que seu endereço “
sempre foi certo, conhecido e acessível, não configurando, portanto, óbice para materialização da sua notificação, o mesmo trabalha e reside há anos na mesma cidade e no mesmo endereço, sendo inadmissível a realização de citação por edital, de pessoa honesta que possui vida rotineira e estável”
.

Pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar deferida (ID. 158373652).

Contraminuta no ID. 159931687.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega que não houve o esgotamento das diligências destinadas a citá-lo pessoalmente, e que por isso não se justifica a citação por edital, que culminou na sua revelia.

Infere-se dos autos n. 0009609-62.2012.8.11.0015 que durante quase cinco anos as mais diversas providências foram adotadas com a finalidade de encontrá-lo.

Várias cartas foram enviadas para locais distintos (como São Paulo -SP, Suzano - SP e Santo Antônio de Jesus - BA), porém todas devolvidas ao remetente sem a efetiva entrega.

O pedido de citação por edital foi indeferido em 06/07/2015, mas acolhido em 17/07/2017, depois de determinada a pesquisa em todos os sistemas à disposição da Justiça.

Na decisão recorrida foi mencionado que em dezembro de 2016 e em maio de 2017 foram encaminhadas correspondências para o imóvel situado na Rua Aracaju, em Santo Antônio de Jesus - BA.

O agravante, porém, apresenta comprovante de abril de 2017 de residência na Rua Cajueiro, naquele mesmo município, mas não rechaça diretamente a conclusão do juízo de origem de que ele próprio indicou a Rua Aracaju na declaração anual de Imposto de Renda.

Se o agravante sempre morou no mesmo endereço, não há razão alguma para que conste outro na Receita Federal, sobretudo porque ambos os locais em referência ficam em Santo Antônio de Jesus - BA.

Ainda que ele tenha sido vítima de fraude, como sustenta, não há por que a RF deter informações equivocadas.

Logo, a citação por edital está em sintonia com a legislação de regência (art. 256 e seguintes do CPC), e não ocorreu de maneira precipitada, antes do exaurimento das vias disponíveis para a citação pessoal.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. (...)
CITAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO DO ART. 256, §3º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A BUSCA DO DEMANDADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONSIGNOU A VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL ANTE INÚMERAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SUA LOCALIZAÇÃO
. (...) HARMONIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
(...).
2. O propósito recursal consiste em definir (I) se há necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu para realização de citação editalícia;
(...).
3.
A citação por edital é medida excepcional, cujas hipóteses estão expressamente enumeradas no art. 256 do CPC/15 e, ainda assim, dependem de criteriosa análise, pelo julgador, dos fatos que levam à convicção do desconhecimento do paradeiro do demandado e da impossibilidade de ser encontrado por outras diligências
. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada
.
Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público
. Precedentes. 5. Não se pode ignorar, contudo, que a análise casuística acerca do esgotamento dos meios de busca e do cumprimento de todas as diligências necessárias para a citação pessoal do réu incumbe ao Juízo de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório.
(...).
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 2.026.482/RS, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023, sem destaques no original).

Deste Tribunal de Justiça:

RAC – AÇÃO DE COBRANÇA
(...)

CITAÇÃO
FICTA VÁLIDA NO CASO CONCRETO –
ESGOTAMENTO
DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL – BUSCAS REALIZADAS EM SISTEMAS DE CONSULTAS –
DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2 –
A
citação
por
edital
é válida quando frustradas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive nos sistemas de busca de bens e cadastro eleitoral. Não se pode olvidar que o deferimento da
citação
ficta não pressupõe o total
esgotamento
de todos os meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração de efetivas tentativas em buscar endereços conhecidos para
citação
. 3 –
No caso dos autos, a
citação
ficta foi deferida depois de terem sido realizadas 03 (três) tentativas de
citação
pessoal e 01 (uma) por meio de carta, bem como de buscas por endereço nos sistemas Infojud, Infoseg e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, todas infrutíferas
, observada a regra do artigo 257 do CPC/73 pela Juíza a quo.
(N.U 0000175-88.2012.8.11.0002, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/08/2020, DJE de 24/08/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023